Tribunal: TJMT
Processo: 1044949-43.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044949-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILIA PEREIRA DE LUCENA - CPF: 591.876.974-91 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1044949-43.2022.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lucilia Pereira de Lucena

Parte Recorrida(s):
Omni Financeira S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 à 16/06/2023

Ordem na pauta: 154

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO REALIZADO DE FORMA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) –

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RECLAMADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual pretendia a desconstituição do débito no valor de
R
$
467,61(quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)
,
bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não reconhece a origem do débito, requerendo a condenação da ré a declarar o débito inexistente, bem como indenizá-lo por danos morais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré, ao contestar o feito, trouxe contrato assinado em forma digital, ou seja, apresentação de documento pessoal em conjunto com sua
selfie
e faturas de utilização de cartão de crédito, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente.

4.

Quanto a esses documentos, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a foto constante do auto, bem como os documentos pessoais e faturas apresentados.

5.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

6.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023